Tribunal: TJMT
Processo: 0003779-73.2017.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003779-73.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE DA SILVA - CPF: 054.801.561-95 (VÍTIMA), JOSE INACIO DA SILVA - CPF: 043.431.011-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ABSORÇÃO DA AMEAÇA PELA CONTRAVENÇÃO PENAL E REPARAÇÃO DE DANOS SEM CONTRADITÓRIO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR OU REDUÇÃO DO VALOR – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – SUFICIÊNCIA

–

AMEAÇA – DELITO FORMAL E TEMOR NECESSÁRIO – JULGADOS DO TJMT – VIAS DE FATO [PUXÕES DE CABELO E SOCOS] – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – ARESTOS DO TJMT – CONDUTAS DISTINTAS E AUTÔNOMAS – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL – DECISÕES DO TJMT
– PLEITO INDENIZATÓRIO EXPRESSO NA DENÚNCIA –
JULGADOS DO STJ E TJMT –
PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE DO VALOR [R$ 5.000,00] – FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PUNITIVA – ARESTO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS; TJMT, AP nº 105378/2017).

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque sua manifestação está dotada de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação

(TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023; AP NU 0000572-34.2018.8.11.0101)

O crime de ameaça não pode ser absorvido pela contravenção de vias de fato, porquanto são condutas distintas e autônomas (TJMT, AP NU 0012064-28.2015.8.11.0004; Ap nº 129673/2016).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento que para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano (AgRg no REsp 1834539/TO; REsp nº 1819504/MS).

“A indenização arbitrada deve atender à dupla finalidade do instituto de servir de sanção para o ofensor e ao mesmo tempo de auxílio para a parte ofendida, de forma a amenizar a dor moral sofrida. Não merece redução o valor atribuído à título dos danos causados pela infração, quando estipulado de forma compatível com as peculiaridades da causa e com o abalo moral sofrido pela ofendida.”
(TJMT, AP NU 1003271-10.2020.8.11.0004)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003779-73.2017.8.11.0037 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S):
JOSÉ INÁCIO DA SILVA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
JOSÉ INÁCIO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
, nos autos de ação penal (Código
189741
), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico e vias de fato, em concurso material, a 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto
,
bem como ao pagamento de indenização no valor de
R$
5.000,00 (cinco mil reais)
–
art.

147, do CP
e
art. 21, da Lei nº 3.688/1941 – (ID 113621520).

O apelante sustenta que: 1) insuficiência de provas para condenação por ameaça
e
vias de fato; 2) o delito de ameaça deveria “
ser absorvido pela contravenção penal de vias de fato, uma vez que praticado no mesmo contexto”
; 3) não houve contraditório, a justificar reparação de danos.

Requer o provimento para que seja absolvido por ameaça e vias de fato. Subsidiariamente, aplicado o princípio da consunção entre os delitos e afastado o dever de indenizar ou reduzido o valor, sem fundamentação correlata (ID 113621531).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 113621533).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas sanções do artigo 21, da Lei 3.688/41, e artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea f, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para reparação pelos danos causados – Inconformismo da defesa – Requer a absolvição do acusado, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer seja o delito de ameaça absorvido pela contravenção penal de vias de fato, em razão do princípio da consunção. Por fim, pugna pela exclusão da indenização a título de reparação de danos – Alegações parcialmente procedentes – Declarações da vítima com amplo valor probatório – Depoimento da vítima perante autoridade policial – Falecimento da vítima – Prova não repetível hábil para condenação – Artigo 155, CPP – Alinhamento às demais provas dos autos – Princípio da consunção – Inaplicabilidade – Condutas distintas e autônomas – Exclusão do valor estipulado a título de indenização – Inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Matéria não discutida durante a instrução processual – Pelo parcial provimento do recurso.”

(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 116357985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 06 de abril de 2.017, por volta da 00h25min, no interior da residência localizada na Rua Ana Terra, n. 311, Bairro Poncho Verde, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, JOSÉ INÁCIO DA SILVA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/06, ofendeu a integridade corporal da ex-companheira Aline da Silva, bem como a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, após o denunciando JOSE INACIO e a ex-companheira Aline da Silva discutirem por motivos de somenos importância e danificarem objetos um do outro (aparelho de telefone celular e tablet), ele desferiu socos na cabeça dela enquanto a puxava pelos cabelos, produzindo-lhe diversas lesões. Em seguida, ele apossou-se de uma faca e ameaçou matá-la e depois tirar a própria vida, proferindo as seguintes palavras: “eu vou acabar com a minha vida, você vai acabar com a minha vida, eu vou te matar" (fls. 07-IP). [...].

Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOSÉ INÁCIO DA SILVA como incurso nos artigos 129, §9º, e 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, na forma prevista no art. 69, todos do Código Penal, [...] inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP), [...].”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça – ID 113620499)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“
[...] não se vislumbra, nos autos, indícios suficientes da pratica do crime de lesão corporal no âmbito doméstico contra a mulher.

24. Dessa forma, deve o delito tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, imputado na denúncia, ser desclassificado passando a vigorar a contravenção penal vias de fato, tendo em vista que há provas suficientes nos autos de sua ocorrência.

II- VIAS DE FATO (Art. 21, da Lei 1688/41) [...].

29. Inicialmente, a Vítima, ao ser ouvida pela autoridade policial, narrou que aconteceu uma discussão entre ela e o acusado, onde o suspeito pegou o celular da vítima e quebrou, com raiva a vítima foi até o quarto e também quebrou o tablete do suspeito, e nesse momento o suspeito a puxou pelos cabelos no corredor a agredindo com socos na cabeça.

30. Corrobora com as declarações da vítima, a oitiva da testemunha Lucas de Souza Azevedo que narrou em juízo que “os dois afirmaram ter entrado em vias de fato e terem quebrado um smartphone ou um tablete”. [...].

Desse modo, é certo que a prova produzida nos autos é suficiente para reconhecer a configuração da imputação quanto ao crime previsto no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

III – da Ameaça [...].

43. Do conjunto probatório do caderno processual, o increpado José Inácio da Silva ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima, sua ex-companheira, Aline da Silva.

44. Portanto, não restam dúvidas que o acusado ameaçou a vítima dizendo que ‘eu vou acabar com minha vida, você vai acabar com minha vida, eu vou te matar”, alegação inicial da vítima quando do depoimento prestado inquisitorialmente [...].

45. Da dinâmica, denota-se que o acusado perpetrou vias de fato em desfavor da vítima, consistente em puxar seu cabelo, todavia a vítima conseguiu se desvencilhar do acusado. Posteriormente, quando ele percebeu que a vizinha havia chamado a polícia, ele começou a dizer que quando saísse da cadeia iria matá-la.

46. Ainda, relata que o acusado pegou uma faca e foi até a declarante a ameaçando, a vítima afirmou que, nesse momento, estava ao chão, com o suspeito, segurando os seus cabelos e com a faca em uma das mãos, dando-lhe socos na cabeça; relata, ainda, que o ex-companheiro começou ameaçar tirar sua própria vida, insinuando que colocaria a faca em sua barriga, e, no momento que a vítima pedia para que ele parasse, que ele estava parecendo um psicopata, tentou tirar a faca dele e foi quando cortou seu dedo.[...].

51. Vale ressaltar que a vítima foi vítima de feminicídio, praticado pelo réu, na data de 12.112017, conforme se denota do laudo de necropsia nº 099/2017 e declaração de óbito juntado às fls. 94/104. [...].

Da agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal.

Constata-se dos autos que o acusado praticou as ameaças aproveitando-se do fato que manteve relação intima de afeto. Ainda cometeu o crime prevalecendo-se de relações domésticas. [...].

Da reparação dos danos a vítima

[...] outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu aos familiares da vítima, em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou graves danos e abalos a vítima e seus familiares que deve ser ressarcida conforme determina o dispositivo legal [...].

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia, para desclassificar a conduta prevista no art. 129, §9º, para aquela prevista no art.21, da Lei 3688/1941, o que faço com arrimo nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal e condenar JOSÉ INÁCIO DA SILVA [...] nas penas do art. 21 da Lei 3688/1941 e art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal [...]. CONDENO nos termos da fundamentação acima o réu ao pagamento de reparação de danos aos familiares da vítima na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), [...
].
”

(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 113621526)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Aline da Silva, vítima (ID 113620950- fls. 10/11), Adão Cleverson Amorim Pereira e Lucas de Souza Azevedo, policiais militares (ID 113620950- fls. 5/7) e o interrogatório de JOSÉ INÁCIO DA SILVA (ID 113620950- fls. 16/17).

Registre-se que em 12.11.2017, Aline da Silva [vítima] faleceu em decorrência de traumatismo crânio encefálico, provocado por disparos de arma de fogo, conforme Laudo de Necropsia nº 099/2017 (ID 113621486- fls. 1/9), ou seja, durante a instrução processual, antes de ser ouvida, por ato atribuído ao apelante (Ação Penal NU 0008443-50.2017.8.11.0037 – Código 135937/Comarca de Primavera do Leste).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Adão Cleverson Amorim Pereira e Lucas de Souza Azevedo, bem como o interrogatório do apelante

JOSÉ INÁCIO DA SILVA (Relatório de Mídias – ID 113621539).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Aline da Silva [vítima] e o apelante eram conviventes e tiveram um filho (Relatório de Mídias – ID 113621539);

- a vítima Aline da Silva, na fase investigativa, relatou que em 6.4.2017, ela e o apelante tiveram uma discussão e ambos danificaram seus eletrônicos [aparelho celular e tablete], tendo sido agredida pelo apelante que a puxou pelos cabelos e desferiu socos em sua

cabeça; depois, o apelante, na posse de uma faca, ameaçou

tirar sua

própria vida e a dela
;
esclareceu que conseguiu tirar a faca das mãos do apelante, momento em que se feriu no dedo da mão; que o apelante, ao perceber que a vizinha havia acionado a polícia, lhe ameaçou, ao afirmar que
“iria matá-la,

quando saísse da cadeia”

(ID 113620950- fls. 10/11);

- os policiais militares Adão Cleverson Amorim Pereira e Lucas de Souza Azevedo, em ambas as fases da persecução penal, confirmaram que ambos [apelante e vítima] admitiram terem entrado em vias de fato, bem como que ela machucou o dedo da mão ao retirar a faca da posse do apelante (ID 113620950- fls. 5/7
e
Relatório de Mídias – ID 113621539).

- o apelante, tanto na fase policial quanto em Juízo, admitiu ter discutido com a vítima [ela quebrou seu tablet e ele o celular dela], mas negou ter lhe agredido fisicamente ou lhe ameaçado de morte (ID 113620950- fls. 16/17 e Relatório de Mídias – ID 113621539).

Dito isso, vejamos.

A declaração da vítima, na fase investigativa, somada aos relatos prestados pelos policiais militares

Adão Cleverson Amorim Pereira e Lucas de Souza Azevedo, sob o crivo do contraditório, evidenciam a ocorrência da ameaça descrita na denúncia.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

No caso, o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial e representou criminalmente, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Esse temor se concretizou em 12.11.2017, quando foi assassinada pelo apelante, isto é, sete meses após ter sido ameaça.

Desse modo, a condenação por ameaça deve ser mantida.

Em relação à contravenção penal por vias de fato, a assertiva da vítima Aline da Silva, na fase inquisitiva, no sentido de que discutiu com o apelante e este lhe puxou pelos cabelos e desferiu-lhe socos na cabeça (ID 113620950- fls. 10/11), está corroborada pelas declarações dos policiais militares, bem como do próprio apelante
(
Relatório de Mídias – ID 113621539).

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque sua manifestação está dotada de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018).

Em situação análoga decidiu este e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição quando os elementos de provas coligidos nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, com especial relevância à palavra da vítima, em harmonia com contexto fático-probatório, na medida em que o réu desferiu um tapa em sua amasia.”
(AP NU 0000572-34.2018.8.11.0101 – Relator: Des.

Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 7.3.2022)

Logo, a responsabilização penal por vias de fato deve ser preservada.

No tocante à consunção, extrai-se dos fatos descritos na denúncia que ocorreram de forma autônoma e momentos distintos, sendo, em primeiro, a contravenção de vias de fato [puxões de cabelo e socos na cabeça] no interior da residência; depois, sobreveio a ameaça de morte, com o uso de uma faca, em especial, ao ser noticiado o acionamento da policia militar.

A absorção somente ocorre quando resultar demonstrado que o delito menos grave foi utilizado como meio primário para o cometimento do crime mais grave, evidenciando, desse modo, o nexo de dependência entre as condutas (TJMT, AP NU 0012064-28.2015.8.11.0004 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 18.5.2020).

Nesse quadro, “
o crime de ameaça não pode ser absorvido pela contravenção de vias de fato, porquanto são condutas distintas e autônomas
” (TJMT, Ap nº 129673/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 23.1.2017).

Quanto à indenização, verifica-se que o
órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso na inicial acusatória
(
ID 113620499).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
”. Isso porque, o merecimento à indenização afigura-se ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar (REsp nº 1.643.051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Na mesma linha, decisões deste e. Tribunal: AP NU 1002271-63.2020.8.11.0007 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 18.6.2021; AP NU 0001350-58.2019.8.11.0007 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 16.4.2021.

Portanto, o dever de indenizar deve ser conservado.

Outrossim, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização em favor dos familiares da vítima, se mostra razoável/proporcional, considerado que o apelante, em interrogatório policial, declarou ter trabalho formal como vendedor e possuir ensino médio completo, de modo que o pagamento desse
quantum
não acarretará prejuízo ao sustento próprio e ou de sua família e atende as funções compensatória à vítima e punitiva ao ofensor.

A propósito, anote-se aresto deste e. Tribunal:

“A indenização arbitrada deve atender à dupla finalidade do instituto de servir de sanção para o ofensor e ao mesmo tempo de auxílio para a parte ofendida, de forma a amenizar a dor moral sofrida. Não merece redução o valor atribuído à título dos danos causados pela infração, quando estipulado de forma compatível com as peculiaridades da causa e com o abalo moral sofrido pela ofendida.”
(AP, NU 1003271-10.2020.8.11.0004 – Relator: Des.

Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 4.3.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022